Tribunal: TJMT
Processo: 0042155-58.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042155-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SILVANA GUIA ESPIRITO SANTO CAMARGO - CPF: 241.822.571-20 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
– AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL (GRI) E DE HORÁRIO ESPECIAL (GHE) –

SUPRESSÃO – INEXISTENCIA - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS

– PCCS -

IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela não realização de prova pericial, se
a prova reclamada era totalmente dispensável, devendo, nessa ótica, prevalecer os princípios processuais da efetividade e da duração razoável do processo.

2.Não há que se falar em incidência do adicional de insalubridade no grau máximo, se a natureza da atividade desenvolvida pelo servidor não o coloca em contato direto e permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância permitidos e da intensidade e do tempo de exposição.

3.Se com a implementação do novo PCCS da categoria,

houve a incorporação das vantagens extintas ao

vencimento base, como o adicional de tempo de serviço e as gratificações de horário especial e regime integral,

não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial.

4.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA GUIA ESPÍRITO SANTO CAMARGO
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Púbblica da Comarca de Cuiabá, Dr. Agamenôn Alcântara Moreno Junior, que nos autos da ação ordinária de cobrança 42155- 58.2013.811.0041, código 837324, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,

julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiga deferida a fl. 45.

A apelante alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do juízo não ter oportunizado a realização de prova pericial, a fim de verificar se o local de trabalho é ou não insalubre, já que suas atividades laborais eram desempenhadas no Pronto Socorro Municipal, local onde estava em contato com agentes físicos, químicos, biológicos.

No mérito recursal ressalta

a necessidade da sua gratificação por horário especial – GHE, e da gratificação (adicional especial), direitos que alega deveria ter sido resguardado quando da elaboração do Plano de Cargos de Carreira pela LC 93/2003, que suprimiu

as verbas, razão pela qual

pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como requer a condenação do requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa [id.
4551951 – pág. 01 à 07 e id. 4551952 – pág. 01

].

O apelado ofertou as contrrazões, rebantendo os pontos aduzidos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 4551954 – pág. 01 à 05; id. 4551955 – pág. 01 à 03; id. 4551956 – pág. 01 à 03
].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeira, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
5523102 – pág. 01.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, o
cerceamento de defesa
, pelo fato de não ter sido oportunizada a realização de perícia a fim de comprovar a situação de insalubridade a que estava submetida.

Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já constantes dos autos se mostram

aptas para formar seu convencimento,
como no caso em pauta,

onde o magistrado
a quo
ponderou que os documentos juntados ao autos já eram suficientes para prolação da sentença.

A valer, a prova pericial reclamada tinha como objeto a comprovação do desenvolvimento de atividade em local insalubre, a conferir à autora, ora apelante,

o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Contudo, a autora desempenhou a sua função na “Gerência de Arquivo Médico” (fls. 33 à 36); “Gerência de Atendimento Terapêutico” (fl. 32); “Serviço Social (fls. 30/31), todos exercidos na “Coordenadoria Administrativa”, que em razão da natureza,

ao que se afigura, não a coloca em contato direto com agentes nocivos, e quiçá com pacientes acometido por doenças infectocontagiosas, de modo que não a sujeita ao contato permanente com substâncias nocivas à saúde

acima dos limites de tolerância permitidos, e da intensidade e do tempo de exposição,

a ensejar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo.

Nesse cenário, a prova pericial reclamada não ensejou em cerceamento de defesa, porque na hipótese era totalmente dispensável, devendo, nessa ótica, prevalecer os princípios processuais da efetividade e da duração razoável do processo.

A propósito, cito precedente em caso análogo:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.

1.
Compete ao juiz, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas, aí incluso o indeferimento daquelas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença
.

2. Se as vantagens extintas não foram simplesmente suprimidas da remuneração da servidora, mas incorporadas ao vencimento base daqueles que a elas tinham direito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido.

3. Se as fichas financeiras juntadas à inicial demonstram que os adicionais e gratificações vinham sendo pagos em certos momentos, regularmente, à servidora, até a implementação do novo PCCS, quando foi reafirmada a extinção das vantagens, bem como a sua incorporação ao vencimento-base, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, consoante previsão do artigo 14 da Lei Complementar nº 152/2007, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.(N.U 0045876-18.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA GUIA ESPÍRITO SANTO CAMARGO
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Púbblica da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,

julgou improcedentes os pedidos e condenou a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiga deferida a fl. 45.

A pretensão inicial foi julgada improcedente pelo togado
a quo.

Não concordando com o decreto sentencial, a apelante expõe em suas razões recursais sobre
a necessidade do pagamento do adicional de tempo de serviço e sobre a

gratificação por horário especial – GHE, direitos que alega que deveria ter sido resguardado quando da elaboração do Plano de Cargos e Carreira pela LC 93/2003, que suprimiu

as verbas, razão pela qual,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa [id.
4551951 – pág. 01 à 07 e id. 4551952 – pág. 01

].

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, adianto, desde já, que o recurso interposto pela apelante não merece provimento.

Como se observa da exordial, a requerente/apelante sustenta que sempre recebeu o adicional por tempo de serviço

e que recebeu a gratificação especial de plantão por mais de 25 (vinte e cinco) anos e que os mesmos foram suspensos apesar do seu direito adquirido, além de ter direito à 60% (sessenta por cento) do seu salário base desde que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

O município esclarece que a
gratificação de horário especial (GHE)
e a
gratificação de regime integral (GRI)
,

eram vantagens previstas nos artigos
13 e 14 da LCM n. 019/95
e que foram
revogadas pela LCM n. 94/2003
, segundo a qual em relação à primeira, o servidor que desempenhasse o seu labor em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento faria
jus
a um percentual de 20% de gratificação especial. Ao passo que a gratificação por regime integral (GRI), esse percentual seria de 60% para o servidor que optasse pela jornada de 40 horas semanais.

Assim, como bem registrado pelo setenciante “
em que pese a requerente tenha ingressado no serviço público municipal em 1979, a lei que instituiu a incorporação da gratificação de horários especial é de 1995 e foi revogada em 2003, portanto, antes de completar os 15 (quinze) anos ininterruptos exigidos em lei para a incorporação”,
logo
,
a requerente/apelante não faz jus a gratificação de horário especial – GHE.

Ademais, verifica-se das provas trazidas aos autos, notadamente, os relatórios das fichas financeiras da servidora, precendentes ao ajuizamento da ação,
[id. 4551870 – pág. 01 à 04; id. 4551871 – pág. 01 à 05; id. 4551872 – pág. 01 à 06;

Id. 4551873 – pág. 01 à 05; id. 4551874 – pág. 01 à 03 – pg. 31 à 36
], compunham a remuneração da servidora, as seguintes verbas: vencimento; adicional de insalubridade (20%), gratificação de desempenho; adicional por

tempo de serviço; gratificação por hora especial,
não integrando, à época, a alegada gratificação de regime especial - GRI,

o que demonstra que a servidora não exercia a jornada de 40 horas semanais, a lhe garantir referida gratificação.

Com relação ao adicional de tempo de serviço -ATS, impende analisar se a requerente sofreu prejuízo financeiro quanto a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como a legalidade da extinção do adicional por tempo de serviço, da gratificação de horário especial (GHE) e da gratificação de regime integral (GRI)

Como já é entendimento consolidado, não existe direito adquirido do servidor ao regime remuneratório, fazendo jus apenas a irredutibilidade de vencimentos.

Diante desse cenário,

em que pese o reenquadramento, e a mudança de nomenclatura das verbas pagas, não

houve irredutibilidade salarial, pois conforme observa-se dos relatórios das fichas financeirsa, já que em
março/2008
, o valor era de R$ 618,15 (seiscentos e dezoito reais e quinze centavos) a título de vencimentos e de R$ 309,08 (trezentos e nove reais e oito centavos), a título de adicional por tempo de serviço, e a partir de
Abril/2008
, passou a perceber o valor de R$ 612,86 (seiscentos e doze reais e oitenta e seis centavo) a título de vencimentos e R$ 314,37 (trezentos e quatore reais e trinta e sete centavos) a título de VPNI, totalizando o mesmo valor que a requerente/apelante recebia anteriormente de R$ 927,23 (novecentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos).

Logo, a implantação do Plano de Cargos e Carreiras e Salários não provocou a irredutibilidade de vencimentos. Assim, comprova-se que a requerente/apelante
não
possui direito às verbas pleiteadas como o pagamento do
Adicional por Tempo de Serviço e as gratificações de horário especial e a gratificação de regime integral
, ora discutidas na presente demanda.

Em caso análogo, cito precedente desta Câmara de Direito Público, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.

Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes

para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Se as vantagens extintas que vinham sendo pagas a servidora não foram simplesmente suprimidas da remuneração, mas incorporadas ao vencimento base, com a implementação do novo PCCS, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial. Recurso desprovido. (N.U 0042349-58.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

Por derradeiro, condeno a apelante em honorários recursais, majorando-os em 15% sobre o valor da causa, na forma o §11º do art. 85 do CPC/15, que por sua vez ficarão sobrestados por força do §3º do art. 98 do citado
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021